Tribunal: TJSP
Processo: 2244642-69.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração alegando omisso na decisão que afastou alegação de impenhorabilidade de veículos da pessoa jurídica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão que justifique a modificação da decisão.
III. Razões de Decidir
3. Não há vício a sanar,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração alegando omisso na decisão que afastou alegação de impenhorabilidade de veículos da pessoa jurídica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão que justifique a modificação da decisão.
III. Razões de Decidir
3. Não há vício a sanar, conforme art. 1.022, II, CPC, posto que o juiz não está obrigado a analisar todos os argumentos da parte.
4. Embargos declaratórios não são cabíveis para nova análise de matéria já decidida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. Não há obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos pela Turma Julgadora.